Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA EXCEPCIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em embargos à execução, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos referidos embargos e, consequentemente, determinou a suspensão da execução de título extrajudicial, independentemente da garantia do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a relevância da fundamentação e o perigo de dano, que justificariam a dispensa excepcional da garantia do juízo, conforme o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, como regra, exige a garantia do juízo, além da demonstração dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), nos termos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a dispensa da garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quando robustamente demonstradas a probabilidade do direito alegado pelo embargante e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução condiciona-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória e à garantia da execução, conforme o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, quando presentes, de forma robusta, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação."
Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 919, §1o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1937538, 0731720-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024 ; Acórdão 1887580, 0716526-92.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.